Tribunal: TJSP
Processo: 1008637-61.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. Embargos interpostos fora do prazo legal. Acórdão publicado em 15 de Abril de 2026. Prazo de 5 dias úteis até 24 de abril de 2026. Recurso oposto em 29 de abril de 2026. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.